Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder à autora o direito à fruição de licença para tratar de interesses particulares. Alega o recorrente que não há direito subjetivo à fruição de licença por interesse particular, estando a decisão submetida ao mérito administrativo. Aduz que o ato de concessão é complexo, razão pela qual o parecer favorável da Diretoria Regional da Atenção Primária, sem a manifestação dos demais órgãos interessados, não é suficiente para o deferimento.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41687216) e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41687221).

3. A Lei Complementar Distrital n.o 840/11, em seu art. 144, prevê a licença para tratar de interesses particulares. Contudo, a concessão da referida licença consiste em ato administrativo discricionário, de modo que o exame judicial do afastamento deve se restringir à legalidade e à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo defeso ao julgador adentrar no mérito administrativo.

4. No caso, após manifestação favorável da Diretoria Regional da Atenção Primária (ID 41687057 - Pág. 49) e durante o trâmite do processo administrativo de apreciação do pedido (ID 41687057 - Pág. 54), a autora ajuizou a presente demanda e obteve o deferimento da tutela de urgência (ID 41687174 - Pág. 3). Ocorre que não houve manifestação da Administração Pública sobre o mérito da concessão.

5. Ao ajuizar a demanda, cabia à autora requerer a manifestação do recorrente e consequente conclusão do processo administrativo, o que não se confunde com o pedido de concessão definitiva da licença, sem que haja apreciação pelo órgão competente. No caso, a sentença proferida substitui a avaliação do administrador, o que viola o Princípio da Separação dos Poderes.

6. Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na análise dos aspectos de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, devendo limitar-se à análise da sua legalidade, sob pena de ofender o princípio da independência entre os poderes. Assim, não sendo oportunizada a manifestação do recorrente sobre o mérito da concessão, merece reforma a sentença proferida.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, porquanto, até o presente momento, não há manifestação da Administração quanto ao mérito da concessão da licença. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.